Tribunal: TJPA
Processo: 0801746-91.2017.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801746-91.2017.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, LEILA DA CONCEICAO DIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801746-91.2017.8.14.0070

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

Sentenciados: Leila da Conceição Dias de Almeida e IASEP

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INCLUSÃO DOS GENITORES SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI ESTADUAL Nº 6.439/2002. GENITORES APRESENTAVAM TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À VERIFICAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801746-91.2017.8.14.0070

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

Sentenciados: Leila da Conceição Dias de Almeida e IASEP

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Leila da Conceição Dias de Almeida em face do IASEP – Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora determinando que o IASEP mantenha os genitores da requerente na condição de seus dependentes no plano de assistência médico-hospitalar por ele gerido.

“(...) Ante o exposto e fundamentado,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida inicialmente,
determinar que o IASEP mantenha os genitores da requerente
LEILA DA CONCEIÇÃO DIAS DE ALMEIDA
, Srs.
MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA e RAIMUNDA DIAS DE ALMEIDA
, na condição de dependentes no plano de assistência médico-hospitalar por ele gerido, enquanto não ocorrerem alguma das hipóteses de perda da qualidade de beneficiário previstas no art. 11 da Lei Estadual nº 6.439/2002, sob pena de aplicação da multa já fixada, na hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções legais.

Em razão da sucumbência, CONDENO o réu a arcar com as custas processuais e a pagar à patrona da requerente honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.
”

A Certidão de id. 13534580 atesta que as partes foram intimadas da sentença, contudo, não interpuseram recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 14135028).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial, para determinar que o IASEP mantenha os genitores da requerente
LEILA DA CONCEIÇÃO DIAS DE ALMEIDA
, Srs.
MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA e RAIMUNDA DIAS DE ALMEIDA
, na condição de dependentes no plano de assistência médico-hospitalar por ele gerido, enquanto não ocorrerem alguma das hipóteses de perda da qualidade de beneficiário previstas no art. 11 da Lei Estadual nº 6.439/2002

Ressalto, inicialmente, que não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Consta na exordial que a autora é servidora pública estadual e titular do plano de saúde do IASEP, tendo por dependentes, desde o ano de 2005, seus genitores, MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA, de 71 anos de idade, e RAIMUNDA DIAS DE ALMEIDA, com 69 anos de idade.

Destacou que, entretanto, em agosto de 2017, ao levar seus dependentes para consultas com especialistas, descobriu que a autarquia ré os excluiu da cobertura total do plano de saúde, sob a alegação de auferirem renda superior a dois salários-mínimos.

Afirmou, no entanto, que seus genitores preencheram devidamente os requisitos legais para ingresso no plano de saúde em 2005.

Relatou que seus dependentes se acham separados de fato desde 1982, auferindo sua genitora benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, enquanto que a renda de seu genitor supera em R$ 27,36 o valor correspondente a dois salários mínimos, não havendo comunicação/composição de rendas.

Alegou que ambos preenchem os requisitos para manutenção no plano em apreço, considerando contrária à ordem jurídica a exclusão perpetrada em face deles pela autarquia requerida, ainda mais por serem idosos com delicado estado de saúde.

Afirma a requerente, ainda, que mesmo com a exclusão dos genitores da cobertura total os descontos em seus rendimentos permaneceram inalterados.

Verifica-se que o plano em comento foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive, aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará

Compulsando os autos, verifico que foi sob a égide da redação original da Lei Estadual nº 6.439/2002 que os genitores da requerente foram admitidos como beneficiários do plano, no ano de 2005, tendo em vista que reuniram todas as condições de ingresso junto ao referido plano.

Com advento da Lei Estadual nº 7.379/2010, a norma passou a ter a seguinte redação
:

Art. 5º. São beneficiários do Plano Assist: (NR – 73379/2010)

II – Na qualidade de segurados dependentes:

g) os pais,
desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários-mínimos,
com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B.

Ou seja, o critério de recebimento de
renda conjunta
de no máximo dois salários-mínimos, norma restritiva para a inclusão de genitores, fora inserida
somente em 2010.

Dessa forma, a alteração ocorrida em 2010 não alcança o direito da autora e seus dependentes.

Para além disto, seus genitores estão separados de fato há quase três décadas, não sendo legítimo exigir a renda conjunta de seus genitores. Portanto, resta evidente que o requerimento de inclusão no plano assistencial dos genitores como beneficiários do plano assistencial está em conformidade com os ditames legais estabelecidos referida lei estadual.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A LEI ESTADUAL Nº 8.343/2016 IMPOSSIBILITOU A INCLUSÃO DE GENITORES COMO DEPENDENTES NO PLANO IASEP, CONTUDO ASSEGUROU TODOS OS DIREITOS DOS SEGURADOS INSCRITOS REGULARMENTE ATÉ A DATA DE INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA GENITORA DA AUTORA COMO SUA DEPENDENTE NO IASEP
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A INCLUSÃO DA GENITORA NO PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 5º, II, G DA LEI 6439/2002.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800518-81.2017.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023